Tribunal: STF
Processo: ARE 1541827
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. Direito ao silêncio. Busca pessoal ou veicular. Provas. Regime prisional. 



    1 - Não há nulidade por violação ao direito ao silêncio (“aviso de Miranda”) se o réu, na delegacia, assistido por advogado, foi advertido do direito de permanecer em silêncio, tanto que não prestou depoimento na fase policial. E o direito ao silêncio não serve a pessoa que estava com o réu, que foi ouvida na condição de testemunha.



    2 - Proceder-se-á à busca pessoal e veicular quando houver fundada suspeita de que alguém oculte consigo arma proibida ou objetos de crime (§ 2º, art. 240, do CPP). As circunstâncias em que abordado o réu – após denúncia anônima de que dois homens estariam rondando “caixa” do posto de gasolina e loja de conveniência, em atitude suspeita, e, ao avistar os policiais, empreender fuga -- demonstram a presença de justa causa apta a autorizar busca pessoal e revista veicular.



    3 - O crime de porte ilegal de arma de fogo é de perigo abstrato e de mera conduta. O bem jurídico tutelado é a segurança pública. O dano, portanto, é presumido. Consuma-se, tão somente, com a prática da ação núcleo do tipo penal.



    4 - As provas – depoimento dos policiais que prenderam o réu em flagrante e apreensão da arma de fogo no interior do veículo conduzido por ele -, não deixando dúvidas de que portou arma de fogo de uso permitido, são suficientes para condenação pelo crime de porte ilegal de arma de fogo.



    5 - Ainda que reincidente o réu e desfavorável uma circunstância judicial (antecedentes), se a pena é inferior a quatro anos e o crime foi cometido sem violência ou grave ameaça à pessoa, o regime prisional poderá ser o semiaberto (art. 33, § 2º, “a” e § 3º, do CP).



    6 - Apelação provida em parte.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Há provas suficientes para condenação do réu pelo crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. Os depoimentos dos policiais, firmes e coerentes, corroborados pelo laudo pericial – que atestou que a arma de fogo era de uso permitido e estava apta a realizar disparos (ID 55530646, p. 1/7) e pelas imagens das câmeras de segurança do posto –, demonstram que o réu transportava arma de fogo no interior do veículo que conduzia.



    O réu, quando abordado pelos policiais, estava na posse da chave do veículo, que estava estacionado no posto de gasolina, e admitiu que chegou ao posto conduzindo o veículo - o que foi corroborado pelas imagens das câmeras de segurança. E a arma de fogo foi encontrada no assoalho do veículo, próxima ao banco do motorista.



    E as versões apresentadas pelo réu e testemunha - de que a arma de fogo é de propriedade da testemunha e que os policiais não a deixaram assumir o crime, em razão do valor da fiança -, não são verossímeis.



    A testemunha, que apresentou versão completamente diferente em juízo, não conseguiu explicar por que não confessou a propriedade da arma de fogo na delegacia, o que somente fez em juízo, com o nítido propósito de tumultuar o processo e eximir o réu da responsabilidade penal.



    E não é crível que os policiais não tenham “deixado” a testemunha assumir a propriedade da arma de fogo. Não há nada nos autos que demonstre tal informação.



    Além do mais, as alegações de que o veículo era emprestado e que o réu somente o conduziu a pedido da testemunha – o réu foi de “Uber” para a residência da mãe do amigo, pois esse ingeriu bebida alcoólica -, e que o réu não sabia da existência da arma de fogo no interior do veículo, poderiam ter sido provadas por meio do depoimento da pessoa que emprestou o veículo à testemunha e da mãe dele, além do registro da corrida no aplicativo “Uber”. Não provaram.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Penal e Processual Penal. Inviolabilidade de domicílio. Ilicitude de provas. Violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.197.962/RJ – AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 17/06/2019).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.175.278/RS-AgR-Segundo, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 25/02/2019; ARE nº 990.119/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 22/02/2019 e ARE nº 1.017.861/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 05/06/2017.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 25 de março de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente